Tribunal: TJES
Processo: 5012726-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012726-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: R M CONSTRUCOES E EDIFICACOES LTDA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

E
XECUÇÃO FISCAL.
MICROEMPRESA. BAIXADA. EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO DE LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. DISSOLUÇÃO REGULAR. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.
Hipótese em que é possível reconhecer a ocorrência de dissolução irregular da empresa executada, na medida em que essa encontra-se “baixada” em virtude de “extinção por encerramento de liquidação voluntária”, na data de 29/04/2021, consoante se extrai do comprovante de situação cadastral.

2.
Embora as micro e pequenas empresas possam obter dissolução irregular sem apresentar certidão de regularidade fiscal, a legislação afeta à matéria autoriza que, mesmo após a baixa, os sócios sejam responsabilizados pelo eventual inadimplemento de tributos da pessoa jurídica enquanto essa encontrava-se ativa, na forma do inciso VII, do art. 134, do CTN, momento em que caberá a esses demonstrar eventual insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos. Inteligência do art. 9º, §§4º e 5º, Lei Complementar 123/2006, bem como do art. 134, VII, do CTN.

3.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012726-19.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVADA: R M CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES LTDA – ME

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

contra a r. decisão acostada no id 25355779 da ação de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, que, nos autos da
execução
fiscal
ajuizada
em face de

R M CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES
LTDA –
ME
,

indeferiu o pedido de redirecionamento da inicial aos sócios da empresa jurídica executada.

Em suas razões (id 6414666), o agravante sustenta, em síntese, que

(i)

é
cabível o redirecionamento da execução aos sócios
;
(ii)
“(...
)
a empresa se trata de EPP baixada voluntariamente sem quitar as dívidas tributárias, o que faz presumir sua dissolução irregular, eis que não apresentou distrato, não apresentou registro do ativo e nem mesmo quitação do passivo da empres
a
”;
e

(iii)

“(...
)
à luz do Tema 981 do STJ (Resp. 1.643.944; Resp. 1.645.281; Resp. 1.645.333), o redirecionamento pode ocorrer contra os sócios ou terceiro não sócio com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido”.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela antecipada recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador.

A liminar recursal foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 6473336.

Sem contrarrazões.

Trata-se, na origem, de ação de execução fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face de
R M CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES
LTDA –
ME
,
consubstanciada na CDA nº 3459/2018.

Efetivada a citação, foi diligenciada a constrição de valores ativos através dos sistemas Sisbajud e Renajud, que restaram infrutíferos, e a inclusão da empresa executada no Serasajud (id 17949440).

Posteriormente, o exequente peticionou requerendo o redirecionamento da execução fiscal para os sócios nominados na petição juntada no id 21902518, dos autos de origem, tendo em vista a não localização de quantia ou bens da empresa para satisfação da dívida, presumindo que encerrou suas atividades.

Foi, então, que, na sequência, adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
indeferiu o pleito acima mencionado.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar o mérito da pretensão recursal.

Pois bem.
É cediço que os sócios, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135 do CTN.

Ocorre que, considerando que a execução fiscal foi proposta somente contra a pessoa jurídica, cabe à Fazenda Pública comprovar que houve a infração à lei, ao contrato social ou estatuto ou a dissolução irregular da sociedade, uma vez que o mero inadimplemento não implica no redirecionamento da execução aos sócios (Súmula 430 do STJ
1
).

Ademais, conforme Súmula nº 435 do STJ,
“
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”
.

In casu
, consoante a r. decisão objurgada, não é possível reconhecer a ocorrência de dissolução irregular da empresa executada, na medida em que essa encontra-se
“baixada”
em virtude de
“extinção por encerramento de liquidação voluntária”
, na data de 29/04/2021, consoante se extrai do comprovante de situação cadastral de id 21902519, do processo originário.

Em outras palavras, o referido documento indica que houve a efetiva dissolução regular da executada, circunstância essa que, por si só, não autoriza o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios.

Em sentido análogo, cito jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXA REGULAR NA RECEITA FEDERAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3.
A baixa regular da pessoa jurídica na Receita Federal, em cujos registros consta como extinta por liquidação voluntária, não configura dissolução irregular.
Precedentes deste eg. TJDFT. 4.
O redirecionamento da execução fiscal aos sócios não ocorre de forma automática, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que o sócio conste no polo passivo a fim de apurar a existência inequívoca de liame entre supostas condutas ilícitas a ele imputadas, nos termos do artigo 135 do CTN, e o inadimplemento do tributo.
Precedentes deste eg. TJDFT. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
(TJDF; AGI 07074.72-39.2023.8.07.0000; 171.5099; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 13/06/2023; Publ. PJe 23/06/2023)
(grifei)

_______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. BAIXA CADASTRAL. EXTINÇÃO POR ENCERRAMENTO DA LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. INDICAÇÃO DE SÓCIAS QUE NÃO INTEGRAVAM A SOCIEDADE NA DATA DA APONTADA DISSOLUÇÃO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, não servindo para essa finalidade a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que apenas indica a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária. 2.
A liquidação voluntária da sociedade ocorre quando os próprios sócios decidem encerrar as atividades da empresa, não evidenciando, portanto, dissolução irregular. 3. Além de não comprovada a afirmada dissolução irregular da empresa, o pedido de redirecionamento foi formulado em face de sócias que não mais integravam o quadro social, do qual se retiraram regularmente, após mais de cinco anos da prática dos atos apontados como ensejadores da alegada dissolução irregular.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES. AI 5002246-16.2022.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SUBS. ANSELMO LAGHI LARANJA. DATA 16/08/2022)
(grifei)

Sendo assim, não há como haver o redirecionamento da execução em face dos sócios da sociedade empresária devedora em razão de sua suposta dissolução irregular.

Outrossim, sustenta o agravante que é possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio de microempresa sem que tenha sido apurada nenhuma prática dos atos descritos no art. 135 do CTN, conforme preconiza o art. 9º, §§4º e 5º da Lei Complementar nº 123/2006,
in verbis:

Art. 9
o

O registro
dos atos constitutivos, de suas alterações e
extinções (baixas), referentes a empresários e pessoas jurídicas
em qualquer órgão dos 3 (três) âmbitos de governo
ocorrerá independentemente da regularidade de obrigações tributárias
, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção.

(...)

§ 4o
A baixa do empresário ou da pessoa jurídica não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores.

§ 5
o
A solicitação de baixa do empresário ou da pessoa jurídica importa responsabilidade solidária dos empresários, dos titulares, dos sócios e dos administradores no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores.

(...) (grifei)

Com efeito, embora as micro e pequenas empresas possam obter dissolução irregular sem apresentar certidão de regularidade fiscal, a legislação afeta à matéria autoriza que, mesmo após a baixa, os sócios sejam responsabilizados pelo eventual inadimplemento de tributos da pessoa jurídica enquanto essa encontrava-se ativa, na forma do inciso VII, do art. 134, do CTN, momento em que caberá a esses demonstrar eventual insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos.

Nesse sentido, cito jurisprudência desa Eg. Quarta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MICROEMPRESA. BAIXA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1- Caso concreto em que o magistrado singular julgou extinta a Execução Fiscal ajuizada em face de microempresa que já se encontrava baixada à época do ajuizamento. 2-
O STJ “possui entendimento de que tanto a redação do art. 9º da LC 123/2006 como da LC 147/2014, apresentam interpretação de que no caso de micro e pequenas empresas é possível a responsabilização dos sócios pelo inadimplemento do tributo, com base no art. 134, VII, do CTN, cabendo-lhe demonstrar a insuficiência do patrimônio quando da liquidação para exonerar-se da responsabilidade pelos débitos” (REsp n. 1.876.549/RS)
. 3-
Embora as micro e pequenas empresas possam obter a dissolução regular sem ao menos apresentar certidão de regularidade fiscal, a legislação afeta ao tema autoriza que, mesmo após a baixa, sejam os sócios responsabilizados por eventual inadimplemento de tributos da pessoa jurídica enquanto se encontrava ativa, sendo de rigor, pois, o redirecionamento da execução à sócia da empresa Apelada. 4- Recurso conhecido e provido.

(TJES; AI 5002096-95.2020.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; 07/06/2023)
(grifei)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DE PEQUENO PORTE EXTINTA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. TRATAMENTO DIFERENCIADO. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO SÓCIO. POSSIBILIDADE. ART. 9º, §§4º E 5º, LEI COMPLEMENTAR 123/2006. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS, ART.134, INCISO VII DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1.
É possível o registro “da baixa” da empresa de pequeno porte ainda que existam pendências tributárias, contudo isso não pode frustrar o pagamento do tributo ou evitar a responsabilização dos sócios e administradores. 2. Admite-se o imediato redirecionamento da execução fiscal contra o sócio de empresa de pequeno porte, ainda que regularmente extinta. Inteligência do art. 9º, §§4º e 5º, Lei Complementar 123/2006, bem como do art. 134, VII, do CTN
, 3. Recurso provido, para determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa executada.
(TJES; AI; 5004573-02.2020.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Des. Rel. Robson Luiz Albanez; 22/06/2023)
(grifei)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EMPRESA DE PEQUENO PORTE – REDIRECIONAMENTO EM FACE DOS SÓCIOS – PREVISÃO LEGAL - RECURSO PROVIDO. 1 -
De acordo com o art. 9º da LC 123/2006 (Estatuto Nacional da ME e da EPP), a baixa por extinção de microempresas ou de empresas de pequeno porte, nas três esferas de governo, ocorrerá independentemente da regularidade das obrigações tributárias, previdenciárias ou trabalhistas, principais ou acessórias, do empresário, da sociedade, dos sócios, dos administradores ou de empresas de que participem, sem prejuízo das responsabilidades do empresário, dos titulares, dos sócios ou dos administradores por tais obrigações, apuradas antes ou após o ato de extinção. 2 - No arquivamento do ato não se exige prova de quitação, de regularidade ou inexistência de débitos tributários ou contribuição de qualquer natureza. A baixa, porém, não impede que, posteriormente, sejam lançados ou cobrados tributos, contribuições e respectivas penalidades, decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da prática comprovada e apurada em processo administrativo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, sócios ou administradores
. 3- Sendo o crédito tributário decorrente do não recolhimento do ISSQN no período de 01/01/2018 a 31/05/2019, época em que a pessoa jurídica ainda não havia encerrado as suas atividades, mostra-se possível o redirecionamento postulado, em decorrência da citada responsabilidade solidária prevista pelo legislador. 4 – Recurso provido.
(TJES; AG 5001357-62.2022.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Substituto Rodrigo Ferreira Miranda; 15/06/2022)
(grifei)

Portanto, é devido o redirecionamento da cobrança da dívida tributária aos sócios da microempresa recorrida regularmente extinta.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. decisão, para
DEFERIR
o pedido de redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios administradores da pessoa jurídica devedora.

É como voto.

1

Súmula 430 do STJ –
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou provimento ao recurso.

Acompanho, integralmente, o voto do relator.